Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-70.2022.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-70.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNER DA COSTA ALVES - CPF: 044.594.611-37 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS CONSUBSTANCIADO NA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE –
1.

PRELIMINAR
ministerial DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM DECRETADO NA AÇÃO PENAL CORRELATA [AUTOS Nº. 1000503-14.2022.8.11.0046] – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO QUE DELIMITA A INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INCONFORMISMO QUE DEVE DESAFIAR ATO PRÓPRIO [SENTENÇA] – RECURSO IMPROVIDO.

A posterior prolação de sentença condenatória no feito originário que decreta o perdimento do objeto torna prejudicado o presente recurso manejado contra decisão interlocutória que objetivava a restituição do bem apreendido cuja decisão indeferiu a pretensão do recorrente consubstanciada na imprescindibilidade do bem para o deslinde processual.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por Vagner da Costa Alves, contra decisão proferida nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n.º 1000454-70.2022.8.11.0046, da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que
indeferiu o pedido de restituição
da camioneta Toyota Hilux CD 4X4 STD, cor branca, ano modelo 2014/2015, placas ABJ8F89, renavam 01305115160, chassi 8AJFY22G1F8017018, sob a arguição de que o veículo era necessário ao deslinde processual (Id. 166038381).

Inconformado, argumenta o recorrente que é terceiro de boa-fé e que a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo carece de fundamentos. Explicita ainda, que o objeto de apreensão foi adquirido pelo recorrente no dia 07/01/2022 e, para tanto anexa documento. Ressalta ainda, que o referido veículo
foi adquirido pelo valor de
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).
Contudo,
o vendedor [Allef Jurameira] prometeu efetuar a entrega no dia 11 de janeiro de 2022, o que não aconteceu, e assim, sustenta o recorrente que procurou a genitora do vendedor oportunidade em que ficou sabendo que o vendedor fora preso e teve a camionete Toyota Hilux também apreendida. Assim, pede que seja determinada a devolução do veículo acima discriminado, bem como,

subsidiariamente, autorizado o recorrente a permanecer com

fiel depositário. (Id. 171861150)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 175580196)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em vista da perda superveniente do objeto, porquanto a ação penal que deu origem a apreensão do veículo ora reivindicado fora sentenciada, concluindo-se pelo perdimento do automóvel, na ementa assim sintetizada: (Id. 183652660)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU POR INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONDENATÓRIA NA AÇÃO PENAL PRINCIPAL, DETERMINANDO O PERDIMENTO DO BEM PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação interposto por Vagner da Costa Alves, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Presentes os requisitos de adminissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO MINISTERIAL

No caso dos autos, foi formulado em primeira instância o pedido de restituição do veículo

camioneta Toyota Hilux CD 4X4 STD, cor branca, ano modelo 2014/2015, placas ABJ8F89, renavam 01305115160, chassi 8AJFY22G1F8017018.

A defesa sustenta que o recorrente é terceiro de boa-fé e, portanto, o legítimo proprietário do veículo apreendido, posto que adquiriu anteriormente ao fato criminosos que levou a apreensão do veículo e a prisão do aludido vendedor pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Argumenta ainda, que foi fundamentado de forma genérica, somente lastreado no artigo 118, do Código de Processo Penal.

Transcrevo a decisão que
indeferiu
o pedido em 18.4.2022 nos seguintes termos: (Id.166038381)

“1. Trata-se de pedido de Restituição de Coisa Apreendida formulado por VAGNER DA COSTA ALVES, devidamente qualificada nos autos, onde requer a liberação do veículo Toyota Hilux CD 4x4 STD, cor branca, 2014/2015, placa ABJ8F89, RENAVAM 0130515160, chassi 8AJFY22G1F8017018. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (id 75480763). Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. No caso dos autos, tem-se que o veículo foi apreendido em razão da prática do crime de tráfico de drogas, supostamente perpetrado por Alison de Oliveira Batista, Ricardo Santos Lima, Allef Jurameira Vitoria e Thiago Silva Faria, onde estava sendo utilizado como instrumento do crime.
Logo, é de interesse do processo
. 3. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de restituição
do veículo Toyota Hilux CD

4x4 STD, cor branca, 2014/2015, placa ABJ8F89, RENAVAM 0130515160, chassi 8AJFY22G1F8017018, com fundamento no art. 118 do CPP,
ante a imprescindibilidade do bem para o deslinde processual.
INTIME-SE o requerente. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Após, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.”(Negritou-se)

Em razão dessa decisão interlocutória, foi interposto o presente recurso em 14.6.2023 (Id.171861150).

Com efeito, após a interposição do presente,
foi proferida a sentença condenatória determinando o perdimento do veículo
na ação penal correlata (nº.1000503-14.2022.8.11.0046), sentenciado em

23.9.2022
(Id. 152732772)
, in verbis:

“...Perdimento de bens: Consta do termo a apreensão de drogas, objetos e valores em espécie. Desta forma, determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme determina o art.72 da Lei de Drogas e
decreto o perdimento
de todos os bens apreendidos, inclusive o veiculo, ante a ausência de comprovação e sua origem licita.”(Sic.)(Negritou-se)

Registro, que
dessa sentença
, houve a interposição de recurso de apelação (Id.15273284) na ação penal
pelo réu ALLEF JURAMEIRA VITORIA
julgado em 11.10.2023 (Id.185963170), sendo manejado embargos de declaração (Id.188344669) estes, rejeitados em 12.12.2023 (Id.196431196), com interposição de recurso especial (Id. 200659658) inadmitido em 28.02.2024 (Id.203463183), decisão esta que foi agravada em 06.3.2024 (Id.205376678) cuja decisão foi mantida (Id.209180153) e enviado ao Col. STJ em 17.4.2024. (Certidão Id.211128183 nos autos da ação penal n.1000503-14.2022.811.0046)

Logo, forçoso reconhecer que, por existir novo título judicial,
ex vi
da
sentença que decretou o perdimento do veículo
, sobreposta a aludida decisão interlocutória que ora se combate, indeferida
pela “imprescindibilidade do bem para o deslinde processual”(Sic.),
é fato que deve o recorrente combater a sentença, razão pela qual, tenho por
manifesta a perda superveniente do objeto recursal
.

Nesta linha intelectiva, são os julgados abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o pedido de restituição de bem que havia sido apreendido em sede cautelar.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.054820-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS - RECURSO PREJUDICADO.
A superveniência de sentença condenatória no processo principal, em que decretado o perdimento dos bens dos quais se buscava a restituição, ocasiona a perda superveniente do objeto do presente recurso.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.220383-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)

Portanto, tendo o processo principal sido sentenciado, a cognoscibilidade do presente recurso encontra-se prejudicada.

Ante o exposto, acolho a preliminar ministerial e com fulcro no artigo 51, 1-B, do RITJMT,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem o conhecimento do mérito, pela perda superveniente do objeto do recurso de apelação interposto por VAGNER DA COSTA ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024